Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUXÍLIO VULNERABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0761530-41.2023.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que tinha por objetivo a concessão de auxílio vulnerabilidade. Alega que é morador de rua, em completo abandono e necessita do auxílio vulnerabilidade para suas necessidades vitais, todavia o benefício não lhe foi concedido. Requer que o Distrito Federal providencie imediatamente que seja abrigado em local que respeite sua dignidade e seus direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido. Liminar indeferida (ID 56090055). Contrarrazões apresentadas (ID 56391329). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso.
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. A parte agravante não logrou êxito na demonstração da probabilidade do seu direito, uma vez que a Administração Pública indeferiu o benefício ao agravante por nove vezes nos últimos 5 anos, conforme histórico de atendimento no Sistema de Assistência Social (ID 56066545 - Pág. 29), não sendo demonstrada qualquer irregularidade nos indeferimentos. Assim, em princípio, deve prevalecer o ato praticado pela Administração Pública, uma vez que se reveste de presunção de legalidade.
5. Necessário, portanto, dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.